Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0709119-81.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LBD COLEGIO ATIVO LTDA - ME RECORRIDO: AURICELIA PEREIRA SANTANA, ANTONIO EDSON SANTANA JUNIOR DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente LBD COLEGIO ATIVO LTDA - ME, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, tais como declaração anual de imposto de renda de pessoa jurídica ou extratos bancários, referentes a contas de titularidade do recorrente. Friso que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, regrada pelo art. 99, §3o, do CPC, alcança apenas a pessoa física, de modo que a recorrente, pessoa jurídica, deve demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Brasília, 22 de junho de 2020.